Tribunal: STF
Processo: HC 70707
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
AGRAVO  REGIMENTAL -  SEQUENCIA.  O agravo  regimental  tem  como
escopo  maior  submeter   o  ato  praticado   no  campo  monocratico,
prejudicial  a parte, ao conhecimento do Órgão a que esteja integrado
o   respectivo autor.    Se assim  o e,    e ninguem  ousa  dizer   o
contrario,    descabe obstaculizar a submissão almejada. Diversas são
as    figuras - a    da retratação e  a do julgamento reclamado, este
sempre a cargo do Colegiado.